Tribunal: STF
Processo: RHC 57542
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-14
Data de publicação: 1979-12-14

Ementa:
CRIMES SUCESSIVOS, DE FALSO E ESTELIONATO. CRIME PROGRESSIVO NÃO
CARACTERIZADO. COMPATIBILIDADE DOS CRIMES AUTONOMOS ANTERIORES
A FALÊNCIA E OS CRIMES FALIMENTARES PROPRIOS, QUE NÃO ABSORVEM OS
PRIMEIROS - ART. 192 DA LEI FALIMENTAR.
NULIDADES INOCORRENTES.
R.H.C. IMPROVIDO.